Tribunal: TJMMG
Processo: 2000565-08.2020.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000565-08.2020.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 29/09/2023 Publicação: 18/10/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE ABANDONO DE POSTO [ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM)], PREVARICAÇÃO (ART. 319 DO CPM) E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM) – PRESCRIÇÃO CONSIDERANDO A PENA APLICADA EM RELAÇÃO AOS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 195 E 319 DO CPM – DECURSO DO PRAZO LEGAL – RECONHECIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA EM RELAÇÃO AO DELITO DE PREVARICAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONFIRMAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES PELA SUPOSTA VÍTIMA, EM JUÍZO, NO LOCAL E EM RAZÃO DE FATOS DESCRITOS NO BOLETIM SIMPLIFICADO DE OCORRÊNCIA – VALIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – RECURSO PROVIDO PARA DECRETAR A PRESCRIÇÃO DO DELITO DE PREVARICAÇÃO E ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DA IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DO DELITO DE ABANDONO DE POSTO (ART. 195 CPM) E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 CPM). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Marcos Paulo de Souza Ribeiro e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em acolher a prejudicial de mérito de incidência de prescrição em relação ao delito de prevaricação (art. 319 do CPM) e, no mérito, também por maioria, em dar provimento ao recurso da defesa para declarar absolvido o número 125.230-3, 3º Sgt PM Marcos Paulo de Sousa Ribeiro, das imputações de prática dos delitos de abandono de posto (art. 195 do CPM) e falsidade ideológica (art. 312 do CPM), nos termos do art. 439, letra “e”, do CPPM. Ficou vencido, em parte, o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, revisor. RELATÓRIO Consiste o presente recurso em apelação criminal interposta pelo 3º Sgt PM Marcos Paulo de Sousa Ribeiro, através do ilustre causídico que patrocina sua defesa, contra a sentença penal condenatória proferida pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Primeira Auditoria Judiciária Militar estadual (1ª AJME). Em 26 de junho de 2020, o Ministério Público denunciou o número 125.230-3, 3º Sgt PM Marcos Paulo de Sousa Ribeiro, como incurso nas sanções dos arts. 195 (abandono de posto), 312 (falsidade ideológica), por três vezes, 319 (prevaricação) e 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução), combinado com o art. 79, todos do Código Penal Militar (Evento 1 – DENÚNCIA2). Narra a denúncia: FATOS 1 E 2 Consta dos autos que, no dia 1º de julho de 2018, por volta das 11 horas, na cidade de Santa Rita do Sapucaí/MG, o denunciado abandonou, sem ordem superior, o serviço que lhe tinha cumpria, antes de terminá-lo. Consta, ainda, que, na mesma data, o denunciado inseriu, em documento público (Boletim de Ocorrências Simplificado nº 2018-028897007-001), declaração falsa com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração militar (evento 1, peças ipm5, fls. 116/117). Segundo foi apurado, na data citada, o denunciado estava escalado no serviço de radiopatrulhamento na cidade de Santa Rita do Sapucaí/MG no horário das 7 às 19 horas. Por volta das 11 horas, o denunciado entrou em contato com João Águido Ribeiro do Vale, a quem perguntou se estaria em sua fazenda. Em seguida, o denunciado dirigiu-se à fazenda de João Águido Ribeiro do Vale, no bairro Balaio, com quem negociou a aquisição de cavalos. A guarnição do denunciado ficou na fazenda por cerca de duas horas, período em que o denunciado tratou apenas de assuntos particulares. Neste período, o denunciado abandonou o serviço que lhe cumpria, pois deixou de cumprir o cronograma de radiopatrulhamento, o qual previa, naquele horário, o patrulhamento do setor 3 Maristela/Fernandes (evento 1, peças ipm5, fl. 125). Além disso, no mesmo dia, o denunciado redigiu o Boletim de Ocorrências Simplificado nº 2018-028897007-001, no qual inseriu, no histórico da ocorrência, a versão falsa: “nesta data, fomos solicitados pelo advogado dr. João Águido Ribeiro do Vale, pelo motivo de que segundo o mesmo, o seu caseiro teria lhe relatado que ouviu vários barulhos na sua fazenda e que os cachorros não paravam de latir e que o mesmo estava com medo de algum cidadão ter tentado furtar suas cabeças de gado na madrugada. De imediato comparecemos na fazenda do solicitante e nada de irregular foi constatado e o solicitante dispensou quaisquer providências da Polícia Militar” (evento 1, peças ipm5, fls. 116/117). A inserção de informações falsas no documento público alterou a verdade sobre fato juridicamente relevante em ato que atenta contra a administração militar, pois o denunciado buscou ocultar seu afastamento indevido do serviço que lhe cumpria, prejudicando o trabalho de policiamento e contribuindo para o descrédito da Polícia Militar. FATO 3 Consta dos autos que, no dia 13 de outubro de 2019, por volta das 10 horas, na cidade de Santa Rita do Sapucaí/MG, o denunciado inseriu, em documento público (Boletim de Ocorrência 2019-050128074-001), declaração falsa com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração militar (evento 1, peças ipm5, fls. 101/105). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Segundo foi apurado, na data citada, a guarnição do denunciado fazia operação de blitz de trânsito na rua Silvestre Ferraz, Centro, na cidade de Santa Rita do Sapucaí, quando, por volta das 10 horas, abordou o veículo Ford Ka placa PVA-5943, conduzido por Leonardo Costa de Melo. O denunciado constatou que o condutor não possuía carteira nacional de habilitação. Leonardo Costa de Melo entrou em contato com o pai, Romildo Dionísio de Melo, que se dirigiu ao local da blitz policial e foi apresentado como condutor habilitado para liberar o carro. No entanto, o denunciado não autorizou a retirada do veículo, que foi guinchado. No mesmo dia, o denunciado redigiu o Boletim de Ocorrência 2019-050128074-001 e inseriu no histórico a versão falsa: “o condutor não apresentou condutor habilitado no local na hora da infração, e o veículo Ford/Ka foi removido para o Pátio do Auto Socorro Leal” (evento 1, peças ipm5, fls. 101/105). A inserção de informação falsa no documento público alterou a verdade a verdade sobre fato juridicamente relevante em ato que atenta contra a administração militar, pois prejudica o trabalho de policiamento e contribui para o descrédito da Polícia Militar. FATO 4 Consta dos autos que, no dia 14 de outubro de 2019, por volta das 22h34 horas, na cidade de Santa Rita do Sapucaí/MG, o denunciado inseriu, em documento público (Boletim de Ocorrência 2019-050418431-001), declaração falsa com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração militar (evento 1, peças ipm5, fls. 111/115). Segundo foi apurado, na data citada, a guarnição do denunciado fazia operação de blitz de trânsito na avenida Embaixador Bilac Pinto, bairro São João, cidade de Santa Rita do Sapucaí, quando, por volta das 22h30s, abordou o veículo Fiat Punto placa HBU-5988, conduzido por Valéria Ferreira Garcia. O denunciado constatou que a condutora não possuía carteira nacional de habilitação. Valéria Ferreira Garcia entrou em contato com o genro, Huguibel dos Santos Júnior, que se dirigiu ao local da blitz policial e foi apresentado como condutor habilitado para liberar o carro. No entanto, o denunciado não autorizou a retirada do veículo, que foi guinchado. No mesmo dia, o denunciado redigiu o Boletim de Ocorrência 2019-050418431-001 e inseriu no histórico a versão falsa: “a condutora não apresentou condutor habilitado no local na hora da infração, e o veículo Fiat/Punto foi removido para o Pátio do Auto Socorro Leal” (evento 1, peças ipm5, fls. 111/115). A inserção de informação falsa no documento público alterou a verdade a verdade sobre fato juridicamente relevante em ato que atenta contra a administração militar, pois prejudica o trabalho de policiamento e contribui para o descrédito da Polícia Militar. FATO 5 Consta dos autos que, no dia 10 de novembro de 2019, por volta das 21h52, na cidade de Santa Rita do Sapucaí/MG, o denunciado deixou, no exercício da função, por tolerância, de observar o Código de Trânsito Brasileiro, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar. Segundo foi apurado, na data citada, a guarnição do denunciado fazia blitz de trânsito na rua Comendador Custódio Ribeiro, Centro, na cidade de Santa Rita de Sapucaí, quando, por volta das 21h52, abordou o veículo Fiat Uno, placa BNH-8307, conduzido por Arnoldo Pereira de Toledo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Foi constatado que o condutor do veículo apresentava sintomas de embriaguez. No entanto, o denunciado deixou de tomar as medidas previstas no art. 269 do Código de Trânsito Brasileiro para elucidar se a capacidade psicomotora de Arnoldo Pereira de Toledo estava alterada, o que configuraria o crime previsto no art. 305 do CTB. Embora o denunciado tenha constado no histórico do Boletim de Ocorrência 2019-055310071-001 que o condutor apresentava “fortes sintomas de embriaguez” (evento 1, peças ipm5, fls. 106/110), o denunciado fez apenas a apreensão do veículo e da carteira de habilitação de Arnoldo Pereira de Toledo, que foi liberado no local da blitz. Com tal fato, o denunciado deu causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar, pois prejudicou o trabalho de policiamento de trânsito e a aplicação do Código de Trânsito Brasileiro. FATO 6 Consta dos autos que, no dia 10 de novembro de 2019, por volta das 9 horas, na cidade de Santa Rita do Sapucaí, o denunciado retardou indevidamente ato de ofício para satisfazer interesse pessoal. Segundo foi apurado, na data citada, ocorreu um roubo no bairro Vista Alegre, cidade de Santa Rita do Sapucaí, no qual as vítimas foram conduzidas pelos autores do crime em um automóvel até a cidade vizinha de São Sebastião da Bela Vista. Policiais militares da cidade de Pouso Alegre realizaram o acompanhamento do veículo em fuga, no entanto o comandante da 114ª Cia determinou que a viatura do denunciado deslocasse até São Sebastião da Bela Vista para apoiar a viatura daquela localidade, porque esta possuía apenas um policial militar de serviço. O Sd. PM André Lima de Oliveira, que estava na Sala de Operações da 114ª Cia PM, entrou em contato com o denunciado, por meio de ligação telefônica, e repassou a ele a determinação do comando da unidade. Cerca de 20 minutos depois, o Copom do 20º BPM entrou em contato com a 114ª Cia PM e questionou se a viatura do denunciado já estava próxima ao local dos fatos. O Sd. PM André Lima de Oliveira entrou em contato novamente com a viatura do denunciado, desta vez via rádio, e perguntou sobre sua localização, quando foi informado pelo motorista da guarnição, Cb. PM Marco Aurélio do Nascimento, que a viatura ainda se encontrava em Santa Rita do Sapucaí em frente a lanchonete Pardal Lanches e o denunciado estava no interior do estabelecimento. Apenas após o segundo contato da Sala de Operações da 114ª Cia PM é que a guarnição do denunciado deslocou-se para apoiar a ocorrência em São Sebastião da Bela Vista. O denunciado retardou indevidamente o deslocamento para atender a ocorrência movido pelo interesse pessoal de fazer um lanche. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o 3º Sgt. PM Marcos Paulo de Souza Ribeiro como incurso nos arts. 195, 312, por três vezes, 319 e 324, c.c. art. 79, do Código Penal Militar (abandono de posto, falsidade ideológica, prevaricação e inobservância de lei, regulamento ou instrução), requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, seja o militar citado para apresentação de defesa que quiser produzir, bem como seja o acusado interrogado, além de ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. A denúncia foi recebida em 13 de julho de 2020 (evento 1 – RECE_DENUN1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em audiência de instrução realizada em 3 de setembro de 2020, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, Cb PM Clayton Quintino de Melo, Cb PM Marco Aurélio do Nascimento, Sd PM Renan Cunha e Sd PM André Lima de Oliveira (evento 23). Em data de 8 de abril de 2021, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público João Águido Ribeiro do Valle (civil), Leonardo Costa de Melo (civil), Romildo Dionísio de Melo (civil), Valéria Ferreira Garcia (civil); ausentes nessa mesma assentada as testemunhas civis Huguibel dos Santos Júnior, Luan Rodrigues Domiciano e Arnoldo Pereira de Toledo (evento 41). Em data de 20 de setembro de 2021, foi ouvida a testemunha arrolada pela acusação Arnoldo Pereira de Toledo (civil); apesar de presente, a estemunha Huguibel dos Santos Júnior não foi ouvida em virtude de problemas técnicos de conexão; ausente a testemunha Luan Rodrigues Domiciano (evento 72). A testemunha Huguibel dos Santos Júnior foi ouvida em 1º/07/2022 (evento 169), e Luan Rodrigues Domiciano foi ouvido em 15/09/2022 (evento 204). O Sub Ten PM QPR José Roberto Gomes Negrão, o 3º Sgt PM Eduardo Luís Santos Avival, o Cb PM Diogo Rafael Teixeira da Silva e o Cb PM André Arruda Martin, testemunhas arroladas pela defesa, foram ouvidos em 28 de outubro de 2022; ausentes as testemunhas Lucas Vinicius da Silva e Denis Gonçalves Pereira (evento 250). Em audiência de instrução datada de 4 de novembro de 2022, foram ouvidas as testemunhas Lucas Vinícius da Silva e Denis Gonçalves Pereira, arroladas pela defesa; e o acusado foi interrogado (evento 260). Em sessão de julgamento realizada em 2 de fevereiro de 2023 (evento 297 – ATA1), o egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na 1ª AJME assim decidiu: O Conselho Permanente de Justiça, decidiu por maioria de 04 (quatro) votos a 01 (um) condenar o réu, 3º SGT PM MARCOS PAULO DE SOUZA RIBEIRO, pela prática do delito capitulado no artigo 195, do CPM, impondo pena de 03 (três) meses de detenção. Votou vencido o Juiz de Direito que absolveu o réu nos termos do artigo 439, alínea "e", do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça, decidiu por maioria de 03 (três) votos a 02 (dois) condenar o réu pela prática do delito capitulado no artigo 312, do CPM, impondo pena de 01 (um) ano de reclusão. Votaram vencidos o Juiz de Direito e um Juiz militar que absolveram o réu nos termos do artigo 439, alínea "e" e "b", do CPPM, respectivamente. O Conselho Permanente de Justiça, decidiu por unanimidade de votos absolver o réu com relação às imputações constantes dos fatos 3 e 4, capituladas no artigo 312, do CPM. O Juiz de Direito e três Juízes militares votaram pela absolvição nos termos do artigo 439, alínea "b", do CPPM, um Juiz militar votou nos termos do artigo 439, alínea "a", do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça, decidiu por maioria de 03 (três) votos a 02 (dois) absolver o réu da imputação constante do artigo 324, do CPM narrada no fato 5 da denúncia, nos termos do artigo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 439, alínea "b", do CPPM. Votaram vencidos o Juiz Direito e um Juiz militar que condenaram o réu impondo pena de 02 (dois) meses de detenção. O Conselho Permanente de Justiça, por maioria de 03 (três) votos a 02 (dois) condenou o réu pela prática do delito capitulado no artigo 319, do CPM, narrado no fato 6 constante da denúncia, impondo pena de 06 (seis) meses de detenção. Votaram vencidos dois Juízes militares que absolveram o réu nos termos do artigo 439, alínea "e" do CPPM. A pena unificada é o somatório da pena de 01 (um) ano de reclusão à metade da pena de 09 (nove) meses de detenção, perfazendo um total de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. O CPJ concedeu o benefício da Suspensão Condicional da Pena sujeitando-o às condições legais e as que vierem a ser fixadas no Juízo da execução. A respeitável sentença encontra-se acostada no evento 308, tendo sido lida em 9 de fevereiro de 2023 (evento 309). A defesa do acusado recorreu (evento 311). Em suas razões recursais (evento 321 – APELAÇÃO1), o apelante requereu a declaração da extinção da punibilidade tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos dos artigos 123, inciso IV, do CPM referente aos delitos previstos no arts. 195 e 319 do Código Penal Militar, argumentando que seu prazo prescricional, tomando por base as penas concretas, será de 2 (dois) anos, nos termos do art. 125, VII, do Código Penal Militar, lapso de tempo que já teria sido alcançado no momento da prolação da sentença, que se deu na data de 9 de fevereiro de 2023. Requereu a absolvição das imputações feitas em relação aos FATOS 1 e 2, em razão de o egrégio Conselho Permanente de Justiça ter procedido a uma condenação com base única e exclusivamente em um depoimento da testemunha na fase investigativa, deixando de analisar os depoimentos dessa mesma testemunha em fase de Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria 104.443/2020 – 20º BPM (juntada no evento 295) e em juízo, momentos em que ela retificou todos os dizeres constantes do IPM. Requereu a absolvição da imputação feita em relação ao FATO 6 narrado na denúncia nos termos do art. 439, letra “e” (insuficiência de provas), considerando que o tempo gasto pelo apelante na Lanchonete Pardal, por si só, não serviria para qualquer tipo de condenação, sob pena de se valer de uma punição sem análise do contexto fático (direito penal do autor), ou seja, punir o militar simplesmente pela vontade de punir. Requereu que o Ministério Público se manifestasse sobre a condenação relativa aos FATOS 1 e 2, considerando a ocorrência clara de violação ao princípio do devido processo legal porquanto o egrégio Conselho Permanente de Justiça, com exceção do Juiz de Direito, se afastou do sistema acusatório vigente para se valer de elementos de informação colhidos em uma fase investigativa. Aduziu que a função do Ministério Público não é somente buscar a condenação, mas pedir a absolvição quando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 verificar a inocência do acusado ou não conseguir provas suficientes para a condenação. Em suas contrarrazões recursais (evento 327 – CONTRAZ1), o Ministério Público requereu que seja mantida a condenação do apelante em relação ao crime de prevaricação e que seja absolvido em relação aos crimes de abandono de posto e falsidade ideológica, com base no art. 439, “e”, do CPPM. Requereu, ainda, a decretação de extinção da punibilidade em relação aos crimes de prevaricação e abandono de posto em razão da prescrição da pretensão punitiva. A douta e culta procuradora de Justiça doutor Elba Rondino, em parecer juntado no evento 7– TJM, assim se manifestou: Pois bem, inicialmente quanto à preliminar de prescrição relativa aos crimes de abandono de posto e prevaricação (evento 321- fls. 05/08), cabe razão à defesa quando alega que o fenômeno prescricional já se operou para dois delitos, uma vez que a prescrição deve ser considerada em relação à pena aplicada a cada crime isoladamente, conforme determina o artigo 125, § 3º, do Código Penal Militar, corroborado pela Súmula nº 497 do STF. Na hipótese dos autos, foram fixadas as sanções de detenção de três (03) meses, para o crime de abandono de posto, e de seis (06) meses, para o crime de prevaricação (evento 308), o que significa que a prescrição ocorre em 2 anos, conforme dispõe o artigo 125, inciso VII, do CPM. Considerando que a denúncia foi recebida em 13/07/2020 (evento 1 - RECE_DENUN1), a sessão de julgamento realizada em 02/02/2023 (evento 297 - ATA1 e evento 298) e a sentença condenatória proferida e lida em 09/02/2023 (evento 308 e 309 - ATA1), passaram-se mais de 2 anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, a instauração do processo e a sentença condenatória recorrível (art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM), operando-se, assim, a prescrição pela pena em concreto apenas para os crimes de abandono de posto e prevaricação, o que enseja a decretação da extinção da punibilidade somente em relação a eles, não cabendo, deste modo, adentrar-se ao mérito recursal no que diz respeito aos delitos em questão. Melhor sorte não logra o apelante em sua tese absolutória referente ao crime de falsidade ideológica (Fato 2), tendo em vista que, de acordo com as provas colhidas nos autos e detalhadas na sentença (evento 308), ficou inquestionável que, ao confeccionar o Boletim de Ocorrência nº 2018-028897007-001 (evento 1 - PEÇAS IPM 5 - fls. 69/70 dos autos nº 2000333-93.2020.9.13.0001), o acusado nele inseriu narrativa inverídica a respeito do motivo do seu comparecimento à fazenda de propriedade de João Águido Ribeiro do Vale, tendo afirmado falsamente que foi acionado para averiguar o imóvel em virtude da suspeita de uma possível tentativa de furto de cabeças de gado no local, quando, na verdade, deslocou-se até lá para tratar de assunto estritamente particular com o aludido fazendeiro, relacionado à compra de cavalos por este comercializados. Por mais que a defesa insista em alegar que o Conselho Permanente de Justiça pautou a referida condenação no depoimento prestado na fase de IPM por João Águido Ribeiro do Vale, posteriormente retificado em juízo e na sindicância administrativa disciplinar, mostra-se evidente que tal argumento não passa de uma tentativa desesperada de tentar invalidar o decreto condenatório, sendo certo que a mudança no teor do depoimento da referida testemunha se deu, única e exclusivamente, no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 interesse de favorecer o réu e livrá-lo da imputação do artigo 312 do CPM. Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante em relação ao crime de falsidade ideológica referente ao Fato 2 da denúncia, com a análise do conjunto probatório e a descrição da dinâmica dos fatos (evento 308), são mais do que suficientes para demonstrar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória no que tange ao referido delito e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em violação ao princípio do devido processo legal. Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter desfecho mais favorável ao réu, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento do recurso interposto pela defesa, acolhimento da preliminar arguida, a fim de que seja decretada a extinção da punibilidade quanto aos delitos previstos nos artigos 195 e 319, ambos do CPM, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, nos termos do artigo 123, inciso IV, do Código Penal Militar, e seu desprovimento, mantendo-se a decisão de 1ª instância que condenou o 3º Sgt PM MARCOS PAULO DE SOUZA RIBEIRO à pena de um (01) ano de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 312 do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o presente recurso de apelação, porque estão presentes os requisitos para a sua admissibilidade. O 3º Sgt PM Marcos Paulo de Sousa Ribeiro interpôs recurso de apelação contra a decisão proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na 1ª AJME que o condenou a uma pena definitiva de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto e com direito a “sursis”, pela prática dos delitos previstos nos arts. 312 (falsidade ideológica), 195 (abandono de posto) e 319 (prevaricação), todos do Código Penal Militar. 1) Prejudicial de mérito da prescrição arguida em relação aos delitos de abandono de posto (art. 195 do CPM) e de prevaricação (art. 319 do CPM). Em suas razões recursais, o apelante arguiu uma prejudicial de mérito de prescrição com relação à condenação pela prática dos delitos de abandono de posto (art. 195 do CPM) e de prevaricação (art. 319 do CPM). Verifica-se dos autos que, em 26 de junho de 2020, o Ministério Público ofereceu denúncia, que foi recebida em 13 de julho de 2020 (Evento 1 – AJME). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 O julgamento da presente ação penal se deu em 2 de fevereiro de 2023 (Evento 298 – AJME), cuja respeitável sentença (evento 308 – AJME) foi lida em 9 de fevereiro de 2023 (Evento 309 – AJME). Merece acolhimento a prejudicial de mérito de prescrição arguida pelo apelante. As penas aplicadas em razão do cometimento dos crimes de abandono de posto e prevaricação foram de 3 (três) e 6 (seis) meses de detenção, respectivamente. Entre o recebimento da denúncia (13 de julho de 2020, Evento 1 – AJME) e o julgamento da ação pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça (2 de fevereiro de 2023, Evento 298 – AJME), ou mesmo em relação à leitura da sentença (9 de fevereiro de 2023 – evento 309 – AJME), transcorreu prazo superior a 2 (dois) anos, incidindo a prescrição pela pena em concreto e, via de consequência, a declaração da extinção da punibilidade, nos termos do art. 125, VII, §§ 1º e 3º, do CPM. Assim, acolho a preliminar arguida pela defesa do militar, para reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, e declaro a extinção da punibilidade do número 125.230-3, 3º Sgt PM Marcos Paulo de Sousa Ribeiro, em relação ao delito de abandono de posto (art. 195 do CPM) , conforme estabelece o art. 123, inciso IV, do CPM. Ressalto, contudo, que, no tocante ao abandono de posto, há de se avaliar a possibilidade de absolvição na forma requerida pelo apelante. 2) Mérito – Condenação em relação ao fato 1e 2, imputação da prática do delito de falsidade ideológica e abandono de posto – Pedido de absolvição. Consoante a narrativa da denúncia, o apelante estava escalado no serviço de radiopatrulhamento na cidade de Santa Rita do Sapucaí/MG, no horário das 7 às 19 horas. Consta, ainda, que, por volta das 11 horas, ele teria entrado em contato com João Águido Ribeiro do Vale, a quem perguntou se estaria em sua fazenda. Em seguida, ele se dirigiu à fazenda de João Águido Ribeiro do Vale, no bairro Balaio, com quem negociou a aquisição de cavalos. Segundo o que restou apurado, a guarnição do apelante ficou na fazenda por cerca de duas horas, período em que o ele tratou apenas de assuntos particulares. Nesse período, o apelante abandonou o serviço que lhe cumpria, pois deixou de cumprir o cronograma de radiopatrulhamento, o qual previa, naquele horário, o patrulhamento do setor 3 Maristela/Fernandes (evento 1, peças ipm5, fl. 125). Para justificar a permanência indevida na fazenda do senhor João Àguido Ribeiro do Vale, o apelante redigiu o Boletim de Ocorrências Simplificado n. 2018-028897007-001, no qual inseriu, no histórico da ocorrência, a versão falsa: nesta data, fomos solicitados pelo advogado dr. João Águido Ribeiro do Vale, pelo motivo de que segundo o mesmo, o seu caseiro teria lhe relatado que ouviu vários barulhos na sua fazenda e que os cachorros não paravam de latir e que o mesmo estava com medo de algum cidadão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 ter tentado furtar suas cabeças de gado na madrugada. De imediato comparecemos na fazenda do solicitante e nada de irregular foi constatado e o solicitante dispensou quaisquer providências da Polícia Militar (evento 1, peças ipm5, fls. 116/117). Das provas judicializadas, há dúvidas quanto a ser verdadeira a versão trazida na denúncia, senão vejamos. O senhor João Águido Ribeiro do Valle no inquérito policial militar disse que: (...) em um dia de domingo, não sabendo precisar a data correta, o Sgt Marcos fez contato via telefone e lhe perguntou se estaria na fazenda, tendo respondido que sim, que estaria na fazenda o aguardado para tratar sobre o assunto de cavalos; Perguntado, respondeu que sim, Sgt Marcos compareceu em sua propriedade de viatura policial; respondeu que no dia dos fatos trataram sobre a negociação de cavalos, que mostrou vários animais, tendo chegado a conclusão de um referido animal, nada além disso; respondeu que o Sgt Marcos ficou em sua propriedade em torno de 02hoomin; respondeu que tinha um outro policial militar, mas que o policial ficou em todo o momento próximo a viatura, não sabendo identificar qual policial militar seria; respondeu que o Sgt Marcos esteve em sua propriedade de viatura policial apenas por uma vez, que esteve em outros momentos, mas sempre em seu veículo particular;. Já em juízo, a citada testemunha muda a versão (evento 41 – VÍDEO4), afirmando que seu empregado, senhor Claudinei, é quem teria acionado a polícia a respeito de uma possível tentativa de roubo, considerando o corte na cerca da fazenda. A alteração do depoimento da testemunha veio com a justificativa de que não leu o depoimento e nem sequer sabia se tratar de IPM quando prestou aquelas declarações. Apesar de a nova narrativa não corresponder ao descrito no BOS, não se pode firmar não ser verdadeira ou falsa. Já o motorista da guarnição empreendida naquele dia, o Cb PM Clayton Quintino de Melo, ouvido em juízo (evento 23 – vídeo1), foi contundente em reafirmar as declarações prestadas em IPM: (...) que a princípio foi somente determinado para seguir aquele caminho sem saber o tipo de chamada e o fato que se tratava; não sabia que teve uma chamada; disse que lá chegando, eles desceram da viatura, e ele foi verificando as dependências para ver se tinha alguma coisa de anormalidade, quando de repente ele viu que o Sargento conversava com o Sr Águido que ele tinha baia de cavalo, eles começaram a conversar sobre o assunto e ele retornou para viatura porque já não dia mais o que intervir na data dos fatos; que não sabia o que eles trataram ele não ouviu, mas viu que eles ficaram conversando sobre cavalos; (...) Destaco, ainda, que o Cb PM Clayton Quintino de Melo afirmou que foi para o local às cegas, porquanto não sabia o teor do possível acionamento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 da guarnição; e que também não é comum gastar o tempo de 2 (duas) horas para atendimento de uma ocorrência daquela natureza. A tentativa do civil em desqualificar o depoimento do militar não me parece crível, no entanto há dúvida quanto à verdade dos fatos porquanto restou a palavra de um contra o testemunho de outro. Os elementos indiciários pareciam suficientemente bastantes para o convencimento do Ministério Público porque, na fase de propositura da ação penal, vigora o princípio de que a dúvida é resolvida a favor da sociedade (elementos são precários e precisam ratificação em juízo), deflagrando a denúncia. Já em juízo, no tocante aos delitos de abandono de posto e de falsidade ideológica descritos nos Fatos 1 e 2, há de prevalecer o brocardo latino “in dubio pro reo”, ou seja, as incertezas são consideradas em favor do réu. Pelas razões acima expostas, acolho a prejudicial de mérito de incidência de prescrição em relação ao delito de prevaricação (art. 319, do CPM) e, no mérito, dou provimento ao recurso da defesa para declarar absolvido o número 125.230-3, 3º Sgt PM Marcos Paulo de Sousa Ribeiro das imputações de prática dos delitos de abandono de posto (art. 195) e falsidade ideológica (art. 312 do CPM), nos termos do art. 439, letra “e”, do Código de Processo Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR VENCIDO, EM PARTE Preliminar Acompanho o relator apenas para dar provimento parcial ao recurso interposto pelo apelante, Marcos Paulo de Souza Ribeiro, e acolher a questão prejudicial de mérito, declarando extinta a punibilidade em face da incidência da prescrição retroativa em relação aos crimes de abandono de posto e prevaricação, em razão dos quais o recorrente foi condenado às penas de 3 (três) meses e 6 (seis) meses de detenção, respectivamente. Para tanto, devem ser consideradas individualmente as penas aplicadas pelo cometimento de cada crime, bem como que, entre a data do recebimento da denúncia (13/07/2020) e a data da leitura da sentença (09/02/2023), já transcorreu lapso superior a 2 (dois) anos, sendo, portanto, mister o reconhecimento da incidência da prescrição pela pena em concreto e, via de consequência, a declaração da extinção da punibilidade, nos termos do art. 125, VII, §§ 1º e 3º, do CPM. Mérito No entanto, no mérito, divirjo do relator para manter a sentença primeva, no tocante à condenação pelo crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 312 do CPM, relacionado ao fato 2 que foi descrito na exordial acusatória. Corroboro do entendimento manifestado pela douta Procuradora de Justiça no sentido de que restou inquestionável, no caderno probatório, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 o apelante, ao confeccionar o Boletim de Ocorrência n. 2018-028897007-001 (evento 1 - PEÇAS IPM 5 - págs. 69/ 70 dos Autos n. 2000333-93.2020.9.13.0001), inseriu narrativa inverídica a respeito do motivo do seu comparecimento à fazenda de propriedade de João Águido Ribeiro do Vale. Constou, no histórico do referido documento, a seguinte narrativa: Nesta data, fomos solicitados pelo advogado Dr. João Aguido Ribeiro do Vale, pelo motivo que segundo o mesmo, o seu caseiro teria relatado que ouviu vários barulhos, na sua fazenda, e que os cachorros não paravam de latir. E que o mesmo estava com medo de algum cidadão ter tentado furtar suas cabeças de gado, na madrugada. De imediato, comparecemos na fazenda do solicitante e nada de irregular foi constatado. E o solicitante dispensou quaisquer providências da polícia militar. E foi lavrado o presente BOS, para o vosso conhecimento. (evento 1, peças ipm5, pág. 69) Embora tenha modificado o seu depoimento na fase judicial, João Aguido Ribeiro do Vale apresentou, em fase inquisitorial, versão diversa da inserida no boletim de ocorrência, senão vejamos: Declarou que conhece o Sgt Marcos, mas não frequenta a sua residência, QUE sabe que ele é um bom policial, que nunca teve nenhuma informação que desabonasse o Sgt Marcos; QUE sabe que o Sgt Marcos gosta de cavalos, que inclusive já realizou uma venda de um cavalo para o Sgt Marcos; QUE em um dia de domingo, não sabendo precisar a data correta, o Sgt Marcos fez contato via telefone e lhe perguntou se estaria na fazenda, tendo respondido que sim, que estaria na fazenda o aguardando para tratar sobre o assunto de cavalos; Perguntado, respondeu que sim, Sgt Marcos compareceu em sua propriedade em torno de 02h00min; respondeu que tinha um outro policial militar, mas que o policial ficou em todo momento próximo a viatura, não sabendo identificar qual policial militar seria; respondeu que o Sgt Marcos esteve em sua propriedade de viatura policial apenas por uma vez, que esteve em outros momentos, mas sempre em seu veículo particular. (Evento 1, PEÇAS IPM 5, págs. 13/14) Em sede de Inquérito Policial Miliar (IPM), o Cb PM Clayton Quintino de Melo, que exercia a função de motorista da guarnição na data dos fatos, apresenta uma versão coerente com a trazida por João Aguido, confira-se: Declarou QUE no dia dos fatos, no que se refere ao BOS n. 2018-028897007-001 e ao RAT n. 2019-004400109-001, estava escalado como motorista da guarnição comandada pelo Sgt Marcos e que em dado momento do turno, foi determinado pelo referido comandante de guarnição que deslocasse até um local na zona rural da cidade, sem maiores informações; QUE ao chegar no local, no que se refere ao registro do BO nº 2018-028897007-001, desceu da viatura e fez contato com o proprietário da Fazenda, juntamente com o Sgt Marcos, QUE em dado momento percebeu que no local dos fatos não havia nada que justificasse o empenho da viatura policial; QUE percorreram todas as dependências da propriedade, bem como as baias de cavalo, momento em que percebeu um maior interesse do Sgt Marcos por aqueles animais, QUE permaneceu naquele local por volta de 02h00min; QUE em seguida voltaram para a cidade e continuaram o patrulhamento como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 de costume; (...) Perguntado, respondeu que não foi informado o motivo para o deslocamento em nenhum dos dois fatos; respondeu que no que se refere ao BO nº 2018-028897007-001, que o Sgt Marcos conversou com o proprietário sobre vários assuntos, que não se recorda especificamente, mas que não houve nada que houvesse a necessidade de intervenção policial; respondeu que no local dos fatos há uma criação de cavalos e que o Sgt Marcos demonstrou bastante interesse sobre o assunto (...) (Evento 1, PEÇAS IPM 5, págs. 11/12) Em juízo, o Cb PM Clayton confirmou a versão apresentada em sede inquisitorial, corroborando a narrativa trazida por João Aguido em sede de IPM. (...) que a princípio foi somente determinado para seguir aquele caminho sem saber o tipo de chamada e o fato que se tratava; não sabia que teve uma chamada; disse que lá chegando, eles desceram da viatura, e ele foi verificando as dependências para ver se tinha alguma coisa de anormalidade, quando de repente ele viu que o Sargento conversava com o Sr Aguido que ele tinha baia de cavalo, eles começaram a conversar sobre o assunto e ele retornou para viatura porque já não dia mais o que intervir como serviço policial na data dos fatos; que não sabia o que eles trataram ele não ouviu, mas viu que eles ficaram conversando sobre cavalos; (...) como é de costume , tem sempre a iniciativa de redigir o boletim de ocorrência, independente de ser o subordinado ou comandante, mas nesse dia como não sabia do fato e por entender que não houve necessidade de intervenção policial, o registro ficou a cargo do sargento (...) que ficou umas duas horas na fazenda aproximadamente (...) que não tomou conhecimento como foi feito o acionamento da viatura na data dos fatos, que foi para o local às cegas, (...) que não é comum gastar o tempo de 2 (duas) horas para atendimento de uma ocorrência daquela natureza (...) que na data dos fatos houve um contato do sr. João Aguido, de um adestrador e do acusado, que eles conversaram (...) Dessa forma, entendo que a prova oral supramencionada demonstra, de forma suficiente, que o apelante inseriu declaração falsa com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração militar, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a condenação imposta pelo juízo a quo em relação ao crime de falsidade ideológica narrado no fato 2 da denúncia. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de setembro de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14